Tribunal: TJDFT
Processo: 0805880-80.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0805880-80.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: HELVIDIO NUNES DE BARROS NETO RECORRIDO: CONDOMINIO DO BLOCO A DA SQS 302 DESPACHO Em face do cancelamento do compromisso profissional que motivou o adiamento do julgamento e, ante a presença confirmada pelo advogado, Dr. Helvídio Nunes de Barros Neto, à sessão presencial para a sustentação oral requerida (ID 73491454 e ID 73491456), conforme contato telefônico feito pela servidora do gabinete (M313811), reinclua-se o processo na pauta da 5a Sessão Presencial. Brasília/DF, 4 de julho de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006